Tribunal: STF
Processo: RE 1450418
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Tema 210, do STF. Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de carga. Ausência de declaração específica do valor da carga segurada no conhecimento de transporte aéreo (“airway bill”). Inviabilidade da pretensão ser acolhida com base no que consta na fatura comercial (“invoice”). Indenização tarifada. Incidência do limite previsto no art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. Precedentes. RECURSO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 178 da CF. Sustenta, em síntese, que “o v. acórdão merece reforma, eis que a decisão não pode indicar que a Convenção de Montreal prevalece sob o Código Civil, já que o direito da Recorrente está todo previsto do Código Civil e no Princípio da Reparação Integral, devendo, assim, a Recorrida ser condenada ao pagamento integral do quantum indenizado pela Recorrente em virtude dos danos sofridos por sua segurada”.



    3. Alega, ainda, a parte recorrente que “o Tema 210 da Repercussão Geral do RE 636.331 não pode ser aplicado ao caso, pois, de acordo com recentes decisões do próprio STF, o resultado do referido processo não é aplicável às demandas que tratam de inadimplemento do contrato de transporte que envolvem o transporte de carga”.



    4. É o relatório. 



    5. Decido.



    6. O recurso não merece provimento. 



    7. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais pertinentes e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Controvérsia dirimida à luz do Código Civil. Inaplicabilidade do tema 210 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (ARE 1.152.394/SP-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma)



   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



   I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



   II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



   III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. 



   IV - Agravo regimental a que se nega provimento. 



   (ARE 1.005.897/SP-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator